Tribunal: STJ
Processo: 0394320-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042474 - PR (2025/0394320-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIOMAR ANTONIO FLORES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEIDA TABORDA GRZECHOTA - RS067431
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: f4b6f5ac-0a46-4ee4-937c-e3e003ab04d1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042474 - PR (2025/0394320-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DIOMAR ANTONIO FLORES (PRESO)
ADVOGADOS
: LEIDA TABORDA GRZECHOTA - RS067431

MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507

LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIOMAR ANTONIO FLORES
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 196):
PROCESSUAL PENAL.
.
.
HABEAS CORPUS OPERAÇÃO PÓ DE FERRO
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
APELAÇÃO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Indeferimento liminar da petição inicial.
Nas razões, a defesa do agravante alega coação ilegal decorrente de
condenação por juízo manifestamente incompetente, pois o trancamento do fato 4
narrado na denúncia eliminou o único elemento de transnacionalidade, tornando indevida
a competência federal.
Documento eletrônico VDA52001298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 60bb88eb-4c1d-4b85-8c90-9220f3426e5e

Argumenta que o
impugnou pormenorizadamente a decisão
habeas corpus
coatora, sem necessidade de revolvimento fático-probatório, e que a extração telemática
utilizada para trancar o fato 4 foi indevidamente empregada para fundamentar a
transnacionalidade dos fatos pelos quais houve a condenação do recorrente.
Requer a retratação da retratação da decisão impugnada ou o provimento do
agravo para reconhecer a incompetência da Justiça Federal, com a imediata soltura do
acusado.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da
decisão ora agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do
decisum, especialmente no que se refere à pendência da apelação como óbice à
apreciação do mérito do
e aos fundamentos de cautelaridade para a
habeas corpus
manutenção da prisão preventiva.
Caberia à parte recorrente, nas razões do regimental, rebater cada ponto da
motivação constante da decisão ora questionada, o que não ocorreu, pois se limitou a
repetir a tese de incompetência .
Assim, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe 14/9/2023).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52001298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/11/2025 07:58:44
Código de Controle do Documento: 60bb88eb-4c1d-4b85-8c90-9220f3426e5e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.474 / PR
Número Registro: 2025/0394320-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50012576320234047002
50022186720244047002
50172270620234047002
50188288120224047002
50221099420254040000 50259425720244040000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LAHIS BARRETO DOS SANTOS
ADVOGADOS : LEIDA TABORDA GRZECHOTA - RS067431
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: DIOMAR ANTONIO FLORES (PRESO)
CORRÉU
: FABRICIO TABORDA
CORRÉU
: JEFFERSON ANATASIO MARQUES
CORRÉU
: VILMAR ZWIEREWICZ
CORRÉU
: IGO DIAS CARDOSO
CORRÉU
: LUIZ AMERICO OLIVEIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA52845734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: f044eb2d-0532-4694-9b77-6a2b3e11f7e2

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIOMAR ANTONIO FLORES (PRESO)
ADVOGADOS : LEIDA TABORDA GRZECHOTA - RS067431
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
LAHIS BARRETO DOS SANTOS - PR119795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:32
Código de Controle do Documento: f044eb2d-0532-4694-9b77-6a2b3e11f7e2